Tribunal: TJPA
Processo: 0809938-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809938-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL AGUILERA, ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA, RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA, RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA, ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA, LAIDE NOEMI MENDES AGUILERA, ANA MARIA CANELAS AGUILERA, BBN PARTICIPACOES S.A, AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO LTDA., LAURA RAISSA MENDES AGUILERA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEVIDO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DEMONSTRA IMPORTE QUE NÃO SE VINCULA AO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. VALOR DESTINADO AOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA. CERCEAMETO DE DEFESA. ANÁLISE DE LIMINAR BASEADA EM DOCUMENTOS SIGILOSOS. EFETIVIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO AGRAVADA REFERENTE A OUTRO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.

Não se evidencia plausibilidade na insurgência de indevido valor do crédito tributário, uma vez que o importe descrito na inicial não está vinculado ao montante definido na Decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais.

3.

Resta viável a possibilidade abrangência de honorários advocatícios antes da sentença de execução fiscal.

4.

Não há óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, com vistas vista conceder efetividade ao processo e concreto perigo de dano a Fazenda Pública.

5.

Resta plausível a insurgência quanto à ausência de prévia citação agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, haja vista, que a medida constritiva foi processada de maneira mais gravosa, sendo pertinente a graduação de medidas constritivas, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes.

6.

Não evidencia a prescrição intercorrente do crédito tributário relacionado a outra ação que difere da decisão agravada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente, para acolher a insurgência quanto à ausência de prévia citação agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 18 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
RAUL AGUILERA; ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA; LAURA

RAISSA

MENDES

AGUILERA;

RODRIGO

AUGUSTO CANELAS AGUILERA;

RAFAEL

AUGUSTO

CANELAS

AGUILERA; ROBERTA

ANDREA

CANELAS

AGUILERA;

LAÍDE

NOEMI

MENDES AGUILERA;

ANA

MARIA

CANELAS

AGUILERA; BBN

PARTICIPAÇÕES S/A; AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRAÇÃOLTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Execução Fiscal (nº. 0016142.92.2017.8.14.0301), proposta pelo ESTADO DO PARÁ.

Os agravantes pugnam pela prevenção deste relator em decorrência de conexão ao agravo de instrumento n.º 08083.39.2020.814.0000.

Os agravantes informam que, no dia

21/03/2017,

a

Fazenda

Pública

Estadual ajuizou Execução Fiscal para exigir da empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

AGUILERA

LTDA o

valor

de

R$ 53.340.077,48, requerendo liminar : “
para

o

fim

reconhecimento

da

sucessão empresarial

(art.133,

I,

CTN)

da

antiga

executada,

dissolvida irregularmente, pela Distribuidora Big Benn Ltda, tutela essa que, baseada nas provas documentais anexadas bem assim em prova emprestada

de

juízo

que

transitou

em

julgado

e

reconheceu

a sucessão, deve ser concedida INAULDITA ALTERA PARS, a fim de

que

o

Estado

informa

e

habilite

seu

crédito

junto

ao

juízo universal de recuperação judicial da sucessora (que aindapende de

análise

sobre

a

viabilidade),

sem

prejuízo

da

discussão posterior aqui travada; 2.1 de igual maneira, por tratar-se de título executivo, requer-se, como medida de arresto, o bloqueio on-line, via BACENJUD, em face da sucessora –sua sede e filiais, abaixo discriminadas (CNPJ

matriz:

83.754.234/0001-51) ”

Refere que não houve manifestação sobre o pedido da Fazenda Pública, sendo requerido, em nova petição, de 25/10/2018 o imediato cumprimento de ordens executivas junto aos sócios responsáveis
“-RAUL

FERMIM ROBERTO

AGUILERA, CPF:

007.814.442-68 e RAUL

ALBERTO GAMELAS

AGUILERA,

CPF:

104.634.612-15.

Requerendo-se, para tanto, a

utilização

das

seguintes

medidas:

Em

razão

das condutas perpetradas, somada à indisposição dos executados em colaborar

com

a

justiça,

requer-se,

como

medida

eficaz

e

útil: -Ordem

de

penhora

junto

ao

BACENJUD,

RENAJUD,

bem

com

a inscrição de ambos no sistema SERASAJUD, no valor atualizado ao

fim

indicado,

o

que

deve

ser

feito

imediatamente,

garantindo-se o contraditório de maneira postergada; (...).”

O magistrado de 1.º grau proferiu decisão ofertando 10 dias para manifestação da executada e deferiu
a inclusão no polo passivo na presente execução fiscal de RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA (CPF 007.814.442-68) e RAUL ROBERTO GAMELAS

AGUILERA (CPF 104.634.612-15).

O magistrado deferiu, também, a inclusão no polo passivo a empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA.

Por seu turno, a empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA apresentou Embargos de Declaração (ID 15344982), tendo sido julgado improcedente o recurso.

A empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA interpôs agravo de instrumento que foi distribuído a este relator.

Asseveram que não obstante a ausência de petição nos autos, a Juíza Mônica Maués Naif Daibes proferiu,

no

dia 26/08/2020, na qual reconheceu a “
existência de grupo econômico de fato abrangendo as pessoas jurídicas, nos termos do art. 132 e ss do CTN:

DISPROFAG –DISTRIBUIDORA

DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

AGUILERA

LTDA,

CNPJ:

83.274.811/0001-08,

BIG

BENN

S/A, BBN

PARTICIPAÇÕES

S/A,

CNPJ 12.867.278/0001-40,AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.838.110/0001-39,e pessoas físicas:

LAURA

RAISSA

MENDES

AGUILERA,

CPF

Nº 979.196.322-34;

RAUL

AGUILERA,

CPF

Nº

513.179.232-00; ROGER

ALBERTO

MENDES

AGUILERA,

CPF

Nº

689.992.912-00;

RODRIGO

AUGUSTO

CANELAS

AGUILERA,

CPF

nº 666.064.892-53; RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA, CPF nº

862.054.802-63;

ROBERTA

ANDREA

CANELAS

AGUILERA, CPF

nº

695.115.602-63; LAÍDE

NOEMI

MENDES

AGUILERA, CPF nº 562.782.682-72; ANA MARIA CANELAS AGUILERA, CPF nº

088.383.992-04,

possibilitando

a

responsabilização

do

grupo patrimonial pelo crédito tributário em questão.”

Na diretiva houve, também, deferimento de bloqueio eletrônico, via sistema BACENJUD do valor da dívida, até o limite de R$63.846.867,30

(sessenta

e

três

milhões,

setecentos

e quarenta e dois mil, trinta e sete reais e dezenove centavos)

nas contas em nome

dos

executados,

pessoas

jurídicas

e

pessoas

físicas, indicadas

no

item

"i",

ressalvada

a empresa

BIG

BENN,

que

se encontra em processo falimentar.

Além disso, houve restrição

de transferência de propriedade dos veículos registrados perante o DETRAN, via sistema RENAJUD.

As agravantes questionam que a decisão agravada determinou o bloqueio no importe de R$63.846.867,30 na conta corrente dos agravantes, no entanto, o valor bloqueado resultou em 195.828.867,30, indicando os valores que foram alcançados nas contas das partes:

DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA R$ 1.277.352,90

AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 99.005,86

ANA MARIA CANELAS AGUILERA R$ 77.328,11

BBN PARTICIPAÇÕES S/A R$ 72.366,73

RAUL AGUILERA R$ 38.355.806,37

LAÍDE NOEMI MENDES AGUILERA R$ 7.672,41

RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA R$ 46.223.368,18

ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA R$ 4.857.860,82

ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA R$ 52.545.814,04

RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA R$ 52.299.655,87

LAURA RAISSA MENDES AGUILERA R$ 11.769,45

Os agravantes requereram o desbloqueio do excesso de valor indicados nos autos.

Por sua vez o Estado requereu a atualização do débito, acrescidos de honorários em R$67.629.549,70 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) e referem a existência de outra execução, 000164-42.2007.814.0301, na qual o Estado do Pará pretende haver o valor histórico de R$ 4.780.799,56.

Ademais disso, verifica-se, na consulta

dos valores totais devidos ao Estado–credor

por DISRPROFAG

DISTRIBUIDORA,

que

suas

dívidas

totais remontam a R$ 79.968.372,89.

A magistrada decidiu, em suma, pela manutenção do bloqueio

em

nome

dos executados,

Srs.

RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA, RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA, ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA, ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA e RAUL AGUILERA até o montante de R$78.519.647,40 (setenta e oito milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), nos termos do art. 124 e art. 135 do CTN, desbloqueando-se os valores a maior, relativamente a

cada

executado, em

observância

ao

princípio

da

boa-fé processual.

Nas razões recursais, os agravantes alegam indevido bloqueio de R$ 79.968.372,89, argumentando que o crédito tributário exigido nos autos da Execução Fiscal nº 0016142-92.2017.8.14.0301 corresponde a R$ 10.817.157,03, e não ao valor de R$ 67.629.549,70 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), conforme comprova a Decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais.

Asseveram que não deve ser mantido, também, o bloqueio do valor de R$ 6.148.140,88, a título de honorários da Execução Fiscal n.º 0016142-92.2017.8.14.0301, uma vez que não há Sentença condenatória reconhecendo a legalidade do crédito tributário e condenando os Agravantes a pagar honorários advocatícios.

Pontuam que deve ser reconhecido a ilegalidade do bloqueio do crédito tributário descrito na Consulta de Dívida Ativado Estado do Pará (ID

19322279), pelo fato de os Agravantes não terem sido intimados a pagar esses débitos, e o Agravado não ter apresentado a cópia dos processos (com os seus respectivos números) em que estão sendo cobrados o suposto crédito tributário.

Salientam que o valor de R$ 4.780.799,56 deve ser desbloqueado, sob argumento de que não foi considerado pela Juíza a existência de bloqueio de R$704.973-,44 nos autos da Execução Fiscal n.º 000164-42.2007.814.0301e questionam que não foram citados nos autos da execução fiscal, na forma do art. 238 do CPC e enfatizam que não foram citados para pagar ou nomear bem à penhora, levando em conta que a execução deve ser feito da maneira menos gravosa aos executados.

Ressaltam a violação ao Princípio Constitucional do contraditório e ampla defesa quando se observa que os Agravantes visto que tiveram valores bloqueados das suas contas correntes, sem antes serem citados para pagar ou nomear bens à penhora.

Aduzem a existência de prescrição intercorrente, levando em conta que no ano de 2006 o Agravado ajuizou a Execução Fiscal nº 0000164-27.2007.8.14.0301

contra a empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA e, por sua vez, a executada foi

citada

no ano

de

2010 através

de

Edital,

pois

não

foi

localizada

no

seu

endereço, conforme comprova a Certidão lavrada no dia 18/02/2008, tendo o agravado requerido o redirecionamento da execução para os agravantes no ano 2020.

Nesse sentido, os agravantes entendem que tomaram conhecimento da existência da Execução Fiscal no ano de 2020, momento em que ocorreu o bloqueio de valores, prescrevendo o direito de ação do Estado com relação aos agravantes, visto que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da citação da empresa Executada e o pedido de reconsideração da execução.

Ressaltam a violação ao Princípio Constitucional do contraditório e ampla defesa quando se observa que os Agravantes não tiveram acesso as petições com os ID’s nºs 16114548, 16115738, uma vez que tramitaram em segredo de justiça, o que impede a defesa plena sobre todos os aspectos do processo.

Assim, os agravantes pedem: I - a distribuição do recurso a este relator em razão de apreciação do agravo de instrumento n.º 0808385-39.2020.8.14.0000; II – que seja concedida a antecipação de tutela recursal antes da oitiva da parte adversa a fim de que seja desbloqueado os valores em relação aos agravantes.

Ao final das

medidas

cabíveis,

que

seja

exarado Acórdão de mérito,

para

que

este

E.

Tribunal, reformando integralmente a Decisão agravada, confirme a antecipação de tutela recursal para o desbloqueio dos valores

e declarada a a

ocorrência

da

prescrição

intercorrente, e consequentemente, seja extinto o crédito tributário exigido nos autos

da

Execução

Fiscal

nº

0000164-27.2007.8.14.0301, conforme determina o artigo 487, inciso II, do CPC, c/c inciso V,

do artigo

156

do

CTN.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo que a decisão agravada contém limitadíssimo conteúdo decisório envolvendo: a) da

manutenção

do

bloqueio

em

razão

do

crédito

tributário

discutido

no

processo 0016412-92.2017.814.0301; b) a ordem de arresto cautelar em relação à parcela bloqueada mantida para o processo 0000164-42.2007.814.0301 e c)a ordem de desbloqueio do excedente em relação a todos os agravantes.

O Ente Estatal assevera que qualquer questão estranha ao conteúdo decisório não deve ser conhecida pelo Tribunal.

A respeito da correção dos valores bloqueados, o Estado salienta que o questionamento dos agravantes de que não foram intimados para o pagamento dos valores descritos no documento ID 19322279, concernente ao espelho geral

dos

débitos

da

empresa, tendo o Ente Estatal indicado os créditos relevantes que são: em

relação

ao

processo

0016142-92.2017.814.0301(CDA 002018570002444-6 -primeiro crédito listado no doc ID 19322279–R$ 61.481.408,80), foram bloqueados R$

67.629.549,70, que

correspondem

ao valor

atualizado

do

crédito

executado, acrescido dos

honorários

advocatícios - estabelecidos

no

importe

de

10%

sobre

o valor atualizado do débito quando do recebida a ação e deferido seu processamento, conforme despacho ID 3343481, que não foi impugnado.

Argumenta que a afirmação sem comprovação de que o valor seria menor distorce a realidade dos fatos e representa violação ao dever de boa-fé que deve informar as partes e seus procuradores na condução do processo.

No que tange ao processo 0000164-27.2007.814.0301(CDA nº 00200657000016-1- segundo crédito listado no doc. (ID

19322279), o valor

devido não é de R$ 4.780.799,56, mas de R$ 14.191.987,31, registrando que o feito tramitava por meio físico e o Estado não dispunha dos autos para proceder

à

devida

pesquisa

do

crédito

tributário no

momento

em

que houve a constrição. Alcançado o bloqueio no processo 0016142-92.2017.814.0301, o Estado apressou-se em requerer o desbloqueio do valor excedente, a fim de evitar prejuízos indevidos, mediante a informação do valor histórico da execução para que fosse sustentado o arresto cautelar. No que se refere à alegação de que há nos autos valor bloqueado, tal valor é inferior a R$ 1.000.000,00, pelo que o Estado ainda buscará a diferença a ser alcançada.

Quanto à alegação dos agravantes de que não foram intimados para o pagamento dos valores cobrados por meio da execução fiscal, o Estado indica que a DISPROFAG foi citada por edital, no dia 01/10/2010 (ID 19998224) e refere que, após a citação, houve requerimento para citação dos sócios Raul e Roberto Aguilera, além de bloqueio de parte do valor do crédito tributário e indica que o advogado signatário do recurso compareceu aos autos para juntar instrumento de mandato, em 04/10/2019 (ID 19998658), já depois de deferida a inclusão dos sócios na lide.

Salienta que se, de fato, o bloqueio não pode ser mantido em relação a todos os agravantes, é certo que os sócios Raul e Roberto Aguilera são responsáveis pelo crédito, com a responsabilidade já reconhecida nos autos, pelo que, em relação a eles, o bloqueio deve ser mantido em sua integralidade para que sejam abandados aos autos do processo e tomados como garantia da execução.Isto posto, cabe apenas registrar que dos valores bloqueados em contas de Raul e Roberto

Aguilera

devem

ser separados

e acautelados

em

juízo valores para

garantia

da execução nº 0000164-27.2007.814.0301.

O Estado do Pará refuta a alegação de prescrição intercorrente em relação ao processo n.º 000164-27.2007.814.0301, evidenciando que os presentes autos são relativos ao processo 0016142-92.2017.814.0301, pelo que entende que a discussão sobre fatos ocorridos no processo 0000164-27.2007.814.0301 não pode ser veiculada nos presentes autos e, ainda, ressalta que não se configura a prescrição intercorrente.

O Ente Estatal pontua que jamais decorreram cinco anos entre a ciência da dissolução irregular e o pedido formulado nos autos, indicando que o documento ID

19998225 (fls.

23

dos

autos

digitais), o

Estado,

ao

tomar

ciência

da

frustração

da tentativa de citação por meio de oficial de justiça, imediatamente requereu a citação dos sócios

da

empresa

para

pagamento

do

débito. Tanto

a

certidão

do

oficial

de

justiça quanto a petição que requer o redirecionamento do feito para os sócios datam do ano de 2008.

Não

houve

sequer

o

transcurso

de

um

semestre

entre

a

ciência

e

o

pedido

de redirecionamento, muito menos o lapso temporal de cinco anos, conforme alegado pelos recorrentes. Se houve demora judicial no reconhecimento da responsabilidade dos sócios, tal não se deve ao Estado, que compareceu aos autos e formulou os devidos requerimentos tempestivamente, pelo que é

de

todo

impossível

reconhecer

a

ocorrência

da

prescrição no caso.

Sobre a alegação de violação à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil diante da ausência de intimação para manifestação sobre o bloqueio, o Estado informa que, de fato não foram intimados, mas compareceram, espontaneamente, aos autos para requerer o desbloqueio (ID 19320971) em 28/08/2020.

A respeito do questionamento de a decisão ter sido proferida com base em pedido em segredo de justiça, anota que a questão do segredo não se relaciona com a decisão atacada nos presentes autos, mas com a decisão que determinou a responsabilidade de todas as empresas componentes do grupo econômico

e

seus

sócios,

decisão

já

devidamente

atacada

no

agravo

de instrumento nº 0809374-45.2020.814.0301. O pedido agora formulado representa um indevido aditamento ao recurso já interposto, pelo que sequer merece ser conhecido.

O Estado reforça que a medida tem apoio nos termos do art. 854 do CPC e houve, apenas e tão somente, a apresentação em sigilo de dois requerimentos similares para o arresto cautelar de bens que pertencem a um grupo econômico familiar, cuja pretensão do Estado era alcançar o patrimônio das pessoas

responsáveis

pelas

fraudes,

a

fim

de

satisfazer

o

crédito público,

patrimônio

esse

que

seria

facilmente

ocultado

por pessoas

com

tamanha capacidade

financeira, pelo que a

justificativa

para

o

requerimento

em

sigilo

é

justamente

a eficácia

da

medida,

o

que

certamente

seria

comprometida

caso

os

envolvidos

nas indevidas

transações

patrimoniais

e

financeiras

tivessem

ciência

do

fato de

que

o Estado

pretendia

utilizar

os

documentos

por

eles

registrados

para

comprovar

as transações patrimoniais escusas.

Assim, pugna pela negativa da liminar e que seja julgado improvido o agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória (ID 3833956) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Os agravantes interpuseram agravo interno (ID 3987022).

O Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 4347493).

Os agravantes juntaram acórdão do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região – Processo n.º 1017731-94.2018.4.01.0000 sobre a vedação de bloqueio de ativos financeiros do contribuinte que não foi previamente citado (ID 4598221).

O Estado do Pará apresentou manifestação sobre a petição do agravante (ID 4805678) que indica precedente judicial que veda bloqueio de ativos financeiros antes de citado o executado.

O ente estatal contrapõe a alegação dos agravantes e indica que a medida constritiva teve fundamento no art. 894 do CPC e nos precedentes já invocados nas contrarrazões do agravo de instrumento e do agravo interno, que serão reiteradas nesta manifestação.

Refere que a necessidade de sigilo se confirmou quando foi possível, apenas com uma ordem de bloqueio via BACENJUD, alcançar valor superior ao crédito executado, pelo que o Estado, imediatamente, requereu o desbloqueio do excedente, antes mesmo que qualquer dos agravantes viesse aos autos, levantado imediatamente o sigilo.

Registra que não se trata de proteger os interesses de um simples credor, mas do Estado, que busca por meio da ação executiva haver os valores a que faz jus para o custeio dos direitos sociais. Assim, a proteção dos interesses da sociedade justifica o pedido em segredo de justiça.

Pontua que não se trata de um pedido corriqueiro de redirecionamento

da execução fiscal, destacando que demonstrou nos autos da ação em primeira instância, que se trata de um grupo econômico, com atividades estruturadas e orquestradas para executar movimentações societárias e patrimoniais coma

finalidade

de

furtar-se ao

pagamento

de

um

crédito

tributário milionário. Assim, a medida excepcional se justifica pela gravidade do tema, e é apoiada em farta documentação registrada pelos próprios agravantes perante a Junta Comercial do Estado do Pará.

Enfatiza que a decisão colacionada restou assentado que há necessidade de citação do destinatário da medida de arresto, mas tal citação pode ser concomitante à medida constritiva, o que se encaixa de forma perfeita aos autos. Neste ponto, andou bem o juízo ao determinar, na mesma decisão, o bloqueio das contas e a citação de todas as partes. O requisito da citação concomitante foi, portanto, fielmente cumprido pelo juízo, pelo que não há o que reparar no procedimento adotado.

Finaliza concluindo que a medida excepcional encontrou fundamento legal, amparo em precedentes judiciais e é justificada pelo interesse público em reaver o milionário crédito cujo pagamento os agravantes vêm tentando evitar, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consigno que os agravantes interpuseram agravo interno (ID 3987022) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação do presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passe a análise do recurso.

Ao compulsar os autos, constato que há plausibilidade em parte à insurgência dos agravantes, pelo que faço as ponderações a seguir, que levarão à conclusão diversa da interlocutória proferida a quando negativa da concessão do efeito suspensivo.

A respeito da insurgência de indevido valor do bloqueio de R$79.968.372,89, sob argumento de que o crédito tributário exigido nos autos da Execução Fiscal nº 0016142-92.2017.8.14.0301 corresponde a R$ 10.817.157,03, e não ao valor de R$ 67.629.549,70 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), verifico que essa assertiva quanto ao valor do crédito tributário não merece prosperar, tendo em mira que a inicial da execução (ID 3343480 - Pág. 1) já estabelecia o importe de R$53.340.077,48 (Cinquenta e três milhões, trezentos e quarenta mil, setenta e sete reais e quarenta centavos), sendo tal valor atualizado no decorrer da ação, motivo pelo qual não constato plausibilidade para a vinculação do montante definido na Decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (ID 3771754) de 06/10/2016.

É importante frisar que a medida agravada restou fundamentada, como bem pontuou o agravante, para garantir o crédito tributário no valor de R$ 67.629.549,70 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), exigido nos autos da Execução Fiscal nº 0016142-92.2017.8.14.0301; o crédito tributário no valor de R$ 4.780.799,56, que é exigido nos autos da Execução Fiscal nº 0000164-27.2007.8.14.0301 e o crédito tributário descrito na Consulta de Dívida Ativa constante no ID19322279.

No concerne ao questionamento atinente ao bloqueio do valor de R$6.148.140,88

(sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) a título de honorários da Execução Fiscal n.º 0016142.922017.814.0301, correspondente a 10% do valor atualizado do débito quando recebida a ação, entendo que não assiste razão aos agravantes quanto a impossibilidade de abranger os honorários advocatícios antes da sentença, tendo em mira que poderá ser abrangido esse encargo na garantia do juízo, inteligência do art. 8.º e 9.º, da Lei de Execução Fiscal e, de forma subsidiária, a aplicação do disposto no art. 831 do CPC.

A respeito dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PONTO SUPOSTAMENTE OMISSO QUE, NA REALIDADE, FOI EXPRESSAMENTE ABORDADO NO ACÓRDÃO. EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. A embargante afirma que houve omissão no acórdão do STJ, pois "não é necessário garantir os honorários e custas processuais da execução fiscal, mas tão somente o débito constante na Certidão de Dívida Ativa - CDA".

4. Caracteriza-se como protelatório o recurso que aponta omissão relativa a tema que foi valorado, de forma expressa e clara, no decisum impugnado.

5. Hipótese em que a Segunda Turma registrou que: a) a legislação processual é aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal (art. 1º da Lei 6.830/1980); b) o art. 659 do CPC, seja em sua redação original, de 1973, seja com a alteração promovida pela Lei 11.382/2006, sempre determinou que a penhora de bens deve ser feita de modo a incluir o principal, os juros, as custas e os honorários advocatícios; e c) por força da aplicação subsidiária do CPC e por exigência da interpretação sistemática e histórica das leis, tendo sempre em mente que a Lei 6.830/1980 foi editada com o propósito de tornar o processo judicial de recuperação dos créditos públicos mais célere e eficiente que a Execução comum do Código de Processo Civil, tudo aponta para a razoabilidade da exigência de que a garantia inclua os honorários advocatícios, estejam eles lançados ou não na CDA.

6. Embargos de Declaração rejeitados. Imposição de multa de 1% do valor da causa, atualizado desde o seu ajuizamento, com base no art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no REsp 1409688/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 25/09/2014)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE REFORÇO, PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. LEGALIDADE.

1. Controverte-se a respeito de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de primeiro grau, que determinava o reforço da penhora, para incluir, na carta de fiança bancária, os valores relativos aos honorários advocatícios fixados no despacho que recebeu a petição inicial da Execução Fiscal.

2. Em redação literal, os arts. 8º e 9º da Lei 6.830/1980 preveem que a garantia deve abranger o principal, a multa e os juros de mora e os demais encargos da CDA.

3. Nas hipóteses em que o encargo legal envolve os honorários advocatícios (e.g., Decreto-Lei 1.025/1969) não haveria dúvida. No caso concreto, porém, a Execução Fiscal foi ajuizada originalmente pelo INSS, circunstância em que os honorários não constam da CDA, dependendo do arbitramento judicial.

4. O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1º).

5. Mediante interpretação sistemática e histórica, aliada ao propósito de assegurar maior agilidade na tramitação das Execuções Fiscais, é legítimo concluir que o disposto no art. 659 do CPC (segundo o qual a penhora deve compreender o principal atualizado, os juros, as custas e os honorários advocatícios), deve ser aplicado no âmbito das Execuções processadas no rito da LEF, de modo que a garantia judicial nelas prestada deve abranger os honorários advocatícios.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1409688/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/03/2014)
”

No que tange a alegação de ilegalidade do bloqueio do crédito tributário descrito na Consulta de Dívida Ativa do Estado do Pará (ID 19322279), pelo fato de os Agravantes não terem sido intimados a pagar esses débitos, e o Agravado não ter apresentado a cópia dos processos (com os seus respectivos números) em que estão sendo cobrados o suposto crédito tributário, verifico que merece guarida, em parte, essa insurgência, haja vista que não vislumbro óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, tendo em mira que aparentemente a providência deferida visa
conceder efetividade ao processo, diante de situações em que a urgência esteja mais que pronunciada em vista do concreto perigo de dano à Fazenda Pública.
Aliás, tal possibilidade não é novidade alguma na processualística pátria e foi mantida, inclusive, no atual CPC (art. 9º, parágrafo único e incisos).

Releva pontuar que não há que se falar em cerceamento de defesa, decorrente de requerimento e documentação que os agravantes não tomaram conhecimento, porque aparentemente estavam em sigilo as petições (ID 16114548 E ID 16115738), pois o contraditório fica postergado, diferido, não sendo vedado aos agravantes impugnar a decisão que discorde, como o fazem agora por esta via recursal.

Nesse sentido, exame prefacial, a decisão agravada não se ressente de fundamentação, de vez que implementa determinações urgentes diante de evidências nos autos de sucessão empresarial das empresas DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA e DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA e a responsabilização das empresas criadas BBN Participações S.A e AGL Participação e Empreendimentos (petição em ID. Num 12589073), para que seja reconhecido o grupo econômico das empresas que receberam o patrimônio da BIG BENN LTDA, bem como alegada Fraude Fiscal e Sucessão Ilícita, elementos consignados pelo magistrado para reconhecer a responsabilidade dos sócios.

No entanto, no que se refere ao questionamento de ausência de citação dos réus para pagar ou nomear bens, entendo pela retratação do entendimento firmado quando da análise do efeito suspensivo.

Isso porque, de fato, a medida agravada determinou em desfavor dos executados bloqueio eletrônico, via BACENJUD no valor da dívida, nas contas dos executados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, bem como ordenou o pagamento da dívida ou nomear bens a penhora.

Considerando que os agravantes tiveram os bens bloqueados, antes mesmo de serem citados para pagar ou nomear bens à penhora, entendo que a medida constritiva foi processada da forma mais gravosa aos executados, tendo em mira que há possibilidade de execução de outros meios menos gravoso, seguindo gradação que possibilite citação prévia para pagamento ou nomeação de bens. Este é, aliás, o entendimento do STJ, como se pode verificar das ementas abaixo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.

3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud.

3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)
”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019)
”

Mais recentemente, no mesmo sentido continuou a decidir o Tribunal da Cidadania:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3.
Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado
.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1588608/TO, Rel. MIN.
MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)”

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I - Não se configura ofensa ao art. 1.022, II do CPC/2015 quando o Tribunal a quo julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, a oposição de embargos de declaração trata-se de mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo julgador.

II -
O bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015.

III - Recurso Especial improvido.

(REsp 1752868/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
”

Presente essa moldura, há plausibilidade para o deferimento do desbloqueio, tão somente, dos ativos financeiros dos executados, possibilitando que estes sejam previamente citados para apresentação de bens à penhora e, após regular contraditório e/ou frustrada essa possibilidade, ser implementada a medida constritiva mais gravosa.

A respeito da alegada prescrição intercorrente do crédito tributário relacionado aos autos n.º 0000164-27.2007.814.0301, verifico que essa assertiva não encontra amparo, tendo em mira que a decisão agravada ocorreu nos autos do processo n.º 0016142-92.2017.814.0301 relacionado a outro crédito tributário, razão pela qual eventual alegação de prescrição intercorrente do crédito tributário deve ser alegada nos autos vinculados ao suposto crédito prescrito, não sendo possível que essa insurgência seja aforada nos presentes autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

dou parcial provimento ao recurso, tão somente, para proceder ao desbloqueio dos ativos dos executados, para que seja viabilizada a citação prévia para pagar ou nomear bens à penhora, permanecendo os demais termos da decisão agravada.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/10/2021